Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA TAVARES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica no 0002489-94.2018.8.11.0002, que move em desfavor de ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, ROSELI APARECIDA ROSA e MARCIO LUIZ APPOLARI, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
Inconformado, sustenta o Agravante, em síntese, que (i) deve se estender a responsabilidade da agravada aos bens particulares de seus sócios, pois é imprescindível coibir o abuso da personalidade jurídica ora demonstrado; (ii) restou demonstrado o abuso de direito, representado pelo desvio de função da pessoa jurídica da executada, além da tentativa de fraude, com a alteração dos sócios e do capital social da empresa; (iii) o "mau uso" da personalidade jurídica da executada caracteriza-se justamente pela utilização do direito para fins diversos dos quais deveriam ser buscados, o que, primordialmente, autoriza a desconsideração; (iv) necessária a constrição de bens particulares dos sócios da agravada, os quais utilizaram a figura da pessoa jurídica da executada para locupletar-se ilicitamente.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Compulsando os autos, verifica-se que após várias buscas de bens, não foram localizados bens da empresa executada para garantir a execução, alegando o exequente que a executada não se mostra nem um pouco interessada no deslinde da presente ação, bem ainda que Roseli Aparecida Rosa e Marcio Luiz Appolari contraíram dívidas em nome da empresa, que não possui qualquer condição de satisfazer o débito em litígio, e, desprevenidamente, mudaram os titulares da empresa e alteraram o seu capital social.
Pois bem.
Considerando a Teoria Maior, adotada no artigo 50, do Código Civil, há desconsideração da personalidade jurídica quando houver abuso da personalidade, consistente na confusão patrimonial ou desvio de finalidade:
“art. 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e,
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.”
Como sabido, a mera insuficiência de bens da pessoa jurídica ou dissolução da sociedade não autoriza a desconsideração, conforme precedente do STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. (...). A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1616272/RS - Rel.: Min. Maria Isabel Gallotti - quarta turma - J. 22/06/2020)
Na espécie, o simples fato de não serem localizados bens e os requeridos terem se retirados do quadro societário, não leva automaticamente, à desconsideração da personalidade jurídica, devendo estar cabalmente comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
Ressalto que o mero encerramento irregular, por si só, não induz à conclusão de intuito de fraude contra credores, devendo estar devidamente provado, situação que, em uma análise sumária e não exauriente da questão, não ocorreu.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo do feito.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =